Tribunal: TJES
Processo: 5001603-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001603-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORA SOARES DOS ANJOS
AGRAVADO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001603-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA SOARES DOS ANJOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO LIMA - ES21267-A
AGRAVADO: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora agravante.

Sustenta a recorrente em suas razões que não possui condições de arcar com as custas do processo, havendo prova nos autos de sua situação financeira, eis que apresentada declaração de hipossuficiência, de seus extratos bancários, e de sua atual remuneração de um salário-mínimo, elementos que permitem concluir fazer jus à concessão do benefício.

Na decisão de ID 2245817 concedi antecipadamente a tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento. Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 27 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001603-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA SOARES DOS ANJOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO LIMA - ES21267-A
AGRAVADO: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora agravante.

Sustenta a recorrente em suas razões que não possui condições de arcar com as custas do processo, havendo prova nos autos de sua situação financeira, eis que apresentada declaração de hipossuficiência, de seus extratos bancários, e de sua atual remuneração de um salário-mínimo, elementos que permitem concluir fazer jus à concessão do benefício.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo
probabilidade de provimento do recurso.

Assim, deferi antecipadamente a tutela recursal, concedendo a gratuidade de justiça à postulante e determinando o prosseguimento da demanda na origem.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da necessidade de provimento do presente recurso.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória,
v
ê-se que a decisão recorrida restou parcamente fundamentada destacando apenas que a parte autora deixou de apresentar documentação apta a permitir a análise do pedido de gratuidade. Sequer restou apontado no “decisum” que aspecto ou elemento fático seria capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Além disso, da análise da documentação trazida junto à exordial observo que os extratos bancários (IDs 10301664, 10301665 e 10301666) evidenciam baixa movimentação financeira, o que vai ao encontro da alegação autoral de que estava desempregada e vivia de pequenos trabalhos autônomos.

Em sede recursal, a parte autora apresenta mais documentos compatíveis com essa condição, notadamente a Carteira de Trabalho Profissional (ID 2218262), holerite (ID 2218264) e os extratos bancários a (ID nº 1629965). E apesar de ter obtido emprego, percebe remuneração de um salário-mínimo, ainda tornando sobremaneira oneroso o ônus de suportar as custas processuais.

Vê-se, ainda, que a discussão travada nos autos, oriundo de relação consumerista, não envolve bem de alto valor, objetivando tão somente a reparação dos danos materiais e morais supostamente sofridos por má-prestação de serviço das rés.

De fato, diante das nuances do caso, os elementos constantes dos autos mais evidenciam a necessidade de concessão da benesse.

A obrigatoriedade de desembolso de quantia, ainda que não tão expressiva, para o processamento da ação pode representar violação ao direito de acesso à justiça quando não possuir o autor condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido:

“O Código de Processo Civil dispõe que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º). 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017). 3. - Os fatos de ser a agravante pequena proprietária rural (dona de imóvel com 14,5 hectares) e de estar promovendo cobrança de crédito no valor de R$3.093,00 (três mil e noventa e três reais), que afirma decorrer de venda de produtos da atividade rurícula exercida em regime familiar, não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira dela. (TJES, Agravo de Instrumento, 056179000221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Portanto,
em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma..

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal antecipada, para reformar a decisão recorrida e DEFERIR a gratuidade de justiça à recorrente.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Carece de fundamentação a decisão que destaca apenas que a parte autora deixou de apresentar documentação apta a permitir a análise do pedido de gratuidade.

2.
A obrigatoriedade de desembolso de quantia, ainda que não tão expressiva, para o processamento da ação pode representar violação ao direito de acesso à justiça quando não possuir o autor condições de arcar com as despesas processuais.

3.
Diante das nuances do caso, os elementos constantes dos autos mais evidenciam a necessidade de concessão da benesse.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para DEFERIR a benesse.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.